Tribunal: TJDFT
Processo: 0749373-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. INOVAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. ACORDO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO. MANUTENÇÃO.

1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Documentos novos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.

2. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).

3. Possuir outro filho não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar de um deles, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuir para a manutenção de todos - frise-se: todos - os filhos que tiver.

4. O planejamento familiar, direito subjetivo de todo cidadão, é a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.

5. O ônus probatório cabe ao autor (CPC, art. 373, II). Ausentes provas da alteração da capacidade financeira do alimentante e da redução das necessidades dos alimentandos, deve ser mantida a obrigação alimentar no valor fixado.

6. Em regra, quando o alimentante possui emprego com vínculo empregatício, a fixação da obrigação alimentar em percentual da remuneração se mostra mais vantajosa aos interesses dos filhos menores.

7. A ausência de vínculo empregatício ou estabilidade no trabalho exercido pelo alimentante é suficiente para justificar a utilização do salário-mínimo como base de cálculo para a pensão alimentícia, por atender aos interesses dos seus filhos, além de resguardar a segurança no fornecimento da obrigação alimentar.

8. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso dos réus provido.